Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de reintegração de posse em favor do autor, reconhecendo o exercício do melhor jus possessionis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de erro fático quanto à localização do imóvel.
3. Suposta omissão na análise da prova testemunhal.
4. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
6. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
7. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
8. Não configurada a litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 81 e 1.022, I, II e III.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.